Tribunal: TJDFT
Processo: 0755149-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA TEMPORÁRIA, PARA A FINALIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Distrital no 5.105/13, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal regulamenta a progressão funcional e o posicionamento dos professores na carreira, considerando o tempo de efetivo exercício na carreira Magistério Público do Distrito Federal:
“Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – Cargo: o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor;
II – Carreira: o conjunto de cargos de natureza semelhante, distribuídos de acordo com a sua responsabilidade e a sua complexidade;
III – Professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas;
(...)
XIII – Progressão vertical: a passagem do padrão em que se encontra o servidor para os padrões subsequentes, considerando-se o tempo de serviço na carreira magistério Público ou a formação continuada;
XIV – Progressão horizontal: a passagem da etapa em que se encontra o servidor para as subsequentes, considerando-se as alterações na sua habilitação;
(...)
Art. 3o A carreira magistério Público é composta pelos seguintes cargos:
I – Professor de educação básica;
(...)
Art. 5o Para o posicionamento na carreira, considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido:
I – Na carreira magistério Público do Distrito Federal;
II – Em qualquer dos Poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que concomitantemente ocupante de cargo efetivo da carreira magistério Público do Distrito Federal;
III – No magistério Público da união, dos estados e dos municípios, quando averbado, o qual somente é computado após quatro anos de efetivo exercício na carreira magistério Público do Distrito Federal.
§ 1o Quando ocorrer o atendimento do requisito previsto no inciso III, o tempo de serviço é computado na razão de um dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia trabalhado na carreira magistério Público do Distrito Federal.” (grifei)
2. Como se observada lei de regência da carreira da autora e recorrente, que é professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 08/02/2010, não há permissivo legal que autorize o cômputo do tempo que trabalhou como professora substituta temporária, entre 17/09/2003 e 31/12/2004, e 01/03/2005 e 28/02/2006 e 01/03/2006 e 20/12/2006, pois, nos termos do art. 5o daquela lei, o tempo a ser considerado para o posicionamento na carreira do magistério é o do efetivo exercício na própria carreira, que é exclusividade dos titulares dos cargos.
3. Aliás, sequer há comprovação nos autos da contratação temporária que teria ocorrido e o exercício do magistério no período indicado.
4. Como bem pontuou a sentença recorrida, o vínculo temporário e precário na atuação como professora temporária substituta não perfaz os requisitos legais para facultar a progressão funcional na Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, porque os vínculos têm natureza distinta e aquele (temporário), além de não ser referente ao exercício de cargo efetivo na carreira do Magistério do DF, não é estatutário, para conferir legitimidade à progressão funcional pretendida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.